Tribunal: TJDFT
Processo: 0733043-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733043-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: AMANDA GABRIELLY GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na execução de título extrajudicial advinda da conversão da ação sob o procedimento de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, promovida em face de Amanda Gabrielly Gonçalves Santos, processo 0717954-71.2022.8.07.0003. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de consulta no SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Preparo em ID 62695471- 62695472. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e